Tribunal: TJES
Processo: 5000087-03.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-03.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: CAMILA RIBEIRO MARQUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. LIMITES LEGAIS LOCAIS SUPERADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do município, anulando sentença que havia extinguido a execução fiscal em razão do baixo valor do débito. 2. A agravante sustenta a aplicação impositiva do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais sem penhora de bens.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o limite de valor para extinção de execução fiscal fixado pelo CNJ prevalece sobre os parâmetros estabelecidos em lei municipal, à luz da autonomia federativa e da tese firmada no Tema 1.184 do STF.

III. Razões de Decidir
4. O STF, ao julgar o Tema 1.184, condicionou a extinção de execuções de baixo valor ao respeito à competência constitucional de cada ente federado para legislar sobre sua realidade orçamentária. 5. No caso concreto, o valor da execução supera os limites de R$ 200,00 e R$ 500,00 previstos nas Leis Municipais nº 2.754/2009 e 3.450/2014, tornando indevida a extinção baseada no parâmetro geral do CNJ, sob pena de violação à autonomia municipal (art. 30, III, da CF/88). 6. A existência de parcelamento administrativo descumprido pela executada demonstra a utilidade e o interesse da Fazenda Pública no prosseguimento da via judicial para satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 1.184 do STF deve respeitar a autonomia do ente federado, não sendo cabível a extinção da execução fiscal quando o crédito exequendo ultrapassar o teto fixado pela legislação municipal específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 30, III; Leis Municipais nº 2.754/2009 e 3.450/2014; Resolução CNJ 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STF, Tema 1.428.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CAMILA RIBEIRO MARQUES (id. 16801542) em face da decisão monocrática de id. 16263035, que deu provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CASTELO, anulando a sentença que havia extinguido a execução fiscal por baixo valor.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o processo tramita desde 2018 sem citação efetiva ou localização de bens, enquadrando-se na hipótese de ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ; b) o Tema 1.184 do STF e o recente Tema 1.428 reforçam a prevalência do princípio da eficiência administrativa sobre a autonomia arrecadatória, legitimando a extinção de feitos antieconômicos; c) a manutenção da execução de um débito de pequeno valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimado, o Município de Castelo apresentou contrarrazões (id. 17134948), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que sua autonomia federativa e legislação local devem ser respeitadas.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000087-03.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: CAMILA RIBEIRO MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CAMILA RIBEIRO MARQUES
(id. 16801542) em face da decisão monocrática de id. 16263035, que deu provimento ao recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, anulando a sentença que havia extinguido a execução fiscal por baixo valor.

O cerne da controvérsia reside na aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 (RE 1.355.208) em confronto com a autonomia legislativa municipal. A agravante defende que o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo CNJ deve ser aplicado de forma impositiva, extinguindo-se a execução que não logrou êxito na penhora de bens. Contudo, não assiste razão à agravante.

Ao apreciar o Tema 1.184, o STF foi enfático ao declarar a legitimidade da extinção de execuções de baixo valor, mas impôs como condição o respeito à “competência constitucional de cada ente federado”. Isso significa que o Poder Judiciário não pode ignorar a existência de leis locais que definem, conforme a realidade orçamentária de cada município, o que se considera um valor passível de cobrança judicial.

No caso do Município de Castelo, as Leis Municipais nº 2.754/2009 e 3.450/2014 estabelecem parâmetros de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), respectivamente. O valor da presente execução (originalmente R$ 1.389,90 – um mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos – e hoje superior a R$ 2.400,00 – dois mil e quatrocentos reais) supera consideravelmente os limites fixados pelo legislador local.

Impor o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado CNJ representaria uma ingerência indevida na autonomia do ente federado (art. 30, III, da CF/88), especialmente em municípios de pequeno porte, onde débitos dessa natureza possuem impacto relevante no erário.

No que tange à alegação de falta de movimentação útil, verifico que houve tentativa de composição amigável via parcelamento administrativo em 2023. O fato de o acordo ter sido descumprido pela executada após duas parcelas não retira a utilidade da execução fiscal; ao contrário, reforça que a via judicial permanece sendo o único meio para a satisfação do crédito público.

O Tema 1.428 do STF, citado pela agravante, reafirma que as providências da Resolução CNJ 547/2024 não usurpam competência tributária, mas devem ser interpretadas em conjunto com a tese principal (Tema 1.184), que protege a competência do ente. Portanto, considerando que o crédito exequendo ultrapassa o teto legal municipal e que a Fazenda Pública demonstrou interesse na continuidade do feito, a decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)